Tribunal: TJPA
Processo: 0002479-21.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002479-21.2013.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVANDO PORTINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA JUDICIAL INEXISTENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS APENAS NA FASE DE INQUÉRITO. TESTEMUNHAS QUE, EM JUÍZO, NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

O Ministério Público recorreu da absolvição, argumentando que a materialidade do crime estava comprovada por laudo toxicológico e que a autoria poderia ser confirmada pelos depoimentos que os policiais prestaram na fase de inquérito, que seriam suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A decisão adotou as seguintes teses:

a) A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sendo indispensável a produção de provas em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, conforme expressamente veda o artigo 155 do Código de Processo Penal;

b) A comprovação isolada da materialidade do delito não é suficiente para ensejar uma condenação, sendo imprescindível a demonstração da autoria delitiva durante a instrução processual;

c) Diante da ausência de provas judicializadas que comprovem a autoria, impõe-se a absolvição do réu em observância ao princípio
in dubio pro reo
(na dúvida, a decisão deve favorecer o réu), uma vez que a garantia da liberdade prevalece sobre a pretensão punitiva do Estado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que absolveu o réu EDIVANDO PORTINHO DA SILVA da acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes:

Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput.

Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, inciso II.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 22/11/2022, DJe 29/11/2022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002479-21.2013.8.14.0009

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: EDIVANDO PORTINHO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Bragança, que absolveu o apelado
EDIVANDO PORTINHO DA SILVA,
da imputação da prática delitiva capitulada nos
artigos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Edivando em
15 de fevereiro de 2013
.

A denúncia foi recebida pelo juízo em 16 de julho de 2015.

Na audiência realizada em 11 de março de 2024, o acusado Edivando Portinho da Silva esteve ausente e, por não ter mantido seu endereço atualizado, foi
decretada sua revelia
.

As testemunhas de acusação, os policiais militares Marcio Jean Brito Milhomem e Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues, ao serem ouvidos em juízo,
não se recordaram dos fatos
devido ao longo tempo decorrido desde a prisão (mais de 11 anos).

Diante da ausência de provas produzidas em juízo sob o contraditório, o juiz
julgou a denúncia improcedente e absolveu o réu
, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal ("não haver prova da existência do fato").

A defesa renunciou ao prazo recursal, mas o Ministério Público manifestou o desejo de recorrer.

Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Nas razões, argumentou que a materialidade do crime estava comprovada pelo laudo toxicológico e que a autoria poderia ser confirmada pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito, mesmo que as testemunhas não se lembrassem dos fatos em juízo. O MP pediu a reforma da sentença para condenar o réu.

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença absolutória.

Em parecer de 09 de outubro de 2024, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e o
não provimento do recurso
do Ministério Público.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

II - Não houver prova da existência do fato.”

No mérito, contudo, a pretensão recursal do Ministério Público não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de se proferir um decreto condenatório com base unicamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, quando estes não foram corroborados por nenhuma prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A resposta, em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada, é negativa.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou, de fato, comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) na substância apreendida, com peso de 310 gramas. Todavia, a comprovação da materialidade, isoladamente, não é suficiente para ensejar a condenação.

A autoria, por sua vez, não foi minimamente demonstrada durante a instrução processual. As únicas testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ao serem inquiridos em juízo, declararam não se recordar dos fatos, em razão do considerável lapso temporal de mais de 11 anos entre a ocorrência e a audiência.

Desse modo, os depoimentos prestados na fase policial, que serviram de base para a denúncia, não encontraram qualquer amparo na prova judicializada. O que se tem, portanto, é uma acusação fundamentada exclusivamente em elementos de informação, o que é expressamente vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A tese do apelante, de que as provas do inquérito seriam suficientes por si sós, ignora a natureza meramente informativa dessa fase e atenta contra as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Uma condenação nesses moldes representaria uma inaceitável inversão do ônus da prova, exigindo que o réu comprovasse sua inocência a partir de uma acusação não provada em juízo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, como bem apontado pela defesa em suas contrarrazões e pela Procuradoria de Justiça em seu parecer. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Portanto, diante de um quadro de absoluta fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, não há outro caminho senão a manutenção da absolvição. A dúvida, neste caso, milita inteiramente em favor do réu, em aplicação direta do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/10/2025